Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725201-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILEUDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O O agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, amparado no artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC). Na origem, não houve requerimento nesse sentido, bem como não há documentos que atestem a alegada miserabilidade jurídica e sequer a declaração de hipossuficiência. Assim, traga o recorrente os elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador